Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIDA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774, INCISO I DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Resta contraditório o acórdão ao aplicar multa sob a fundamentação de existência de fraude à execução, mas apontar o em suas razões o artigo 774, inciso IV do CPC, que trata sobre a resistência injustificada às ordens judiciais, restando forçoso o reconhecimento de contradição no julgado, devendo a aplicação da multa ocorrer nos termos do inciso I do artigo 774 do CPC.
2. Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão construiu de forma clara o fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que restou demonstrada a conduta de fraude à execução, seja pelo ato da cessão do crédito perseguido ter ocorrido após a ciência do embargante, seja por ter ocorrido entre membros da mesma família, inexistindo, portanto, omissão.
3. A ausência de omissão ou contradição no julgado não é capaz, por si só, de configurar o caráter manifestamente protelatório do recurso. Além disso, o reconhecimento de contradição no acórdão afasta o pedido de aplicação da referida multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.